Tribunal: STF
Processo: RHC 56079
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
CONDENADO, POR CRIME DE ESTELIONATO CONSISTENTE NA EMISSÃO DE CHEQUE
COM ASSINATURA FALSA, FIGURANDO, COMO SACADO, ESTABELECIMENTO BANCARIO
PARTICULAR E, COMO PREJUDICADA, UMA LOJA TAMBÉM DE PROPRIEDADE PRIVADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, "HABEAS CORPUS". RECURSO IMPROVIDO.